Tribunal: TJSP
Processo: 1501175-40.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Apreensão de drogas e prisão do apelante feita por guardas municipais após atividade de polícia judiciária – Conduta de determinar a parada de veículo pelo fato de ser de outra Cidade - Atividade não prevista pela Constituição Federal – Incompetência legal – Absolvição do réu, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal – Recurso provido, com

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Apreensão de drogas e prisão do apelante feita por guardas municipais após atividade de polícia judiciária – Conduta de determinar a parada de veículo pelo fato de ser de outra Cidade - Atividade não prevista pela Constituição Federal – Incompetência legal – Absolvição do réu, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal – Recurso provido, com expedição de alvará de soltura clausulado (voto no 42364)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000457052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501175-40.2019.8.26.0599, da Comarca de Capivari, em que é apelante ADRIANO
ROBERTO TOALIARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, absolvendo-se o apelante por força do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura
por este. Vencido o E. Desembargador Guilherme de Souza Nucci, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42364
APEL No: 1501175-40.2019.8.26.0599
COMARCA: CAPIVARI
APTE...: ADRIANO ROBERTO TOALIARI
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Apreensão de
drogas e prisão do apelante feita por guardas municipais após
atividade de polícia judiciária
Conduta de determinar a
parada de veículo pelo fato de ser de outra Cidade - Atividade
não prevista pela Constituição Federal Incompetência legal
Absolvição do réu, nos moldes do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal Recurso provido, com expedição de alvará de
soltura clausulado (voto no 42364)*.
A r. sentença de fls. 262/268, com
relatório adotado, julgou parcialmente procedente a
ação penal para condenar ADRIANO ROBERTO TOALIARI à
pena total de 08 anos e 02 meses de reclusão, mais o
pagamento de 594 dias-multa, no piso legal, fixado o
regime inicial fechado, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 e artigo 333 do Código
Penal, indeferido o apelo em liberdade e para
absolver CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA FILHO da prática
do crime de tráfico, com fulcro no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Recorre o réu por sua absolvição ou seja-
lhe concedida a benesse do §4o doo art. 33 da Lei
11.343/06 ou, ainda, desclassificada a conduta para
porte para uso pessoal, bem como substituída a sanção
corporal por restritivas de direito e fixado o regime
aberto. Quanto ao crime do art. 333 do CP pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição por falta de provas (fls. 307/318).
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias, por
seu desprovimento (fls. 321/323 e 384/394).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O réu foi preso em flagrante, denunciado
e processado, porque, juntamente com Carlos Alberto
de Oliveira Filho, agindo em concurso de agentes, no
dia 01 de agosto de 2019, por volta das 11h30min, na
no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 11h30min,
na Rua Pedro Stuchi, 320, Comarca de Capivari,
traziam consigo, para fins de comercialização, 05
eppendorf's de cocaína e 19 porções de crack.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, o réu Adriano
Roberto
Toaliari,
ofereceu
vantagem
indevida
a
funcionário público, para determina-lo a omitir ato
de ofício, tendo mencionado aos agentes que lhes
daria a quantia de R$4.064,00 para que os liberasse
da prisão em flagrante.
Segundo
narra
a
denúncia,
guardas
municipais em patrulhamento de rotina avistaram o
veículo VW/Santana, de cor preta, placas CMJ4145, da
Cidade de Limeira e, pelo fato de tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo de outra Cidade, deram ordem de parada ao
condutor, que foi obedecida.
Os
guardas
municipais
procederam
a
revista pessoal e encontraram na posse de Adriano a
quantia de R$4.064,00 e na posse de Carlos a quantia
de R$234,00. Feita revista no veículo, encontraram,
no console entre os bancos dianteiros, uma pochete de
cor preta que continha 05 eppendorf's de cocaína, 16
porções de crack e 11 comprimidos de cor azul e deram
ordem de prisão aos acusados.
O acusado Adriano, todavia, ofereceu aos
agentes municipais, a quantia de R$4.064,00 para
serem liberados.
Conclui a denúncia que “A natureza e a
quantidade de entorpecente apreendido, a forma como
estavam embalados e as circunstâncias da apreensão
evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes”.
Embora comprovada a materialidade do
delito por meio do auto de exibição e apreensão (fls.
18/20) e exame químico-toxicológico (fls. 125/128),
tem-se que a diligência que resultou na apreensão das
drogas foi feita por integrantes da Guarda Municipal
do Município de Capivari.
E
esse
destaque
é
suficiente,
respeitados novamente doutos entendimentos em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário, para absolver o réu diante da ilegalidade
resultante de sua prisão.
Vejamos.
É uníssona a jurisprudência no sentido
de que a competência dos guardas municipais é
restrita à proteção de bens, serviços e instalações
da Municipalidade, conforme determina o §8o do artigo
144 da Constituição Federal, sendo a eles permitido,
todavia, efetuar prisão daquele que está (grifei) em
flagrância como dita o artigo 301 do Código de
Processo Penal e, após, apresentá-lo à autoridade
policial ou apenas auxiliar agentes policiais em
investigações criminais.
No caso dos autos, os integrantes da
guarda municipal desenvolveram verdadeiras atividades
de polícia judiciária, porquanto como se defere de
seus depoimentos na fase investigativa (fls. 12/13 e
14/15), faziam patrulhamento de rotina e avistaram um
veículo com placa da Cidade de Pedreira e resolveram
dar ordem de parada para averiguação, o que foi
atendido. Verificada a documentação de porte obrigatório, nada de irregular foi constatado. Decidiram então proceder à revista pessoal e
localizaram dinheiro na posse dos acusados. Deram
prosseguimento
à
revista,
agora
no
veículo
e
encontraram cocaína, crack e haxixe. Questionados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réus disseram ser usuários de drogas.
Vê-se, portanto, que restou evidenciado
nos autos, mormente pelos depoimentos dos próprios
guardas municipais, que agiram assim no sentido de
realizarem uma patente investigação, o que a eles não
é permitido, vez que não havia situação de flagrante,
e nem mesmo indícios ou denúncia nesse sentido, sendo
que tal atribuição (investigação policial), está
reservada às polícias federal, militar, civil e corpo
de bombeiros (art. 144 da Constituição Federal).
Nesse
passo,
forçoso
concluir
pela
ilegalidade da ação dos guardas municipais, órgão
público que não compõe a polícia judiciária, única
competente para abordar, revistar e prender pessoas
que estejam em atitudes suspeitas.
Observe-se que não se quer aqui dizer
que os guardas municipais estão impedidos de agir. A
segurança pública, embora seja dever do Estado, é
responsabilidade de todos. Todavia, para que seja
legal a ação dos guardas municipais há que haver
informação a eles da ocorrência de algum delito,
devendo haver a imediata comunicação a agentes
policiais que agirão, estes sim, com a competência
legal para abordagem, revista e prisão se for o caso.
Ainda assim, permite-se a ação dos guardas municipais
se por eles visualizada uma situação flagrancial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde também deverá ser feita imediata comunicação a
agentes policiais, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Nesse sentido:
“É certo que, em ocorrendo um flagrante,
podiam eles prender e apreender pessoa ou coisa, como
seria permitido a qualquer do povo, apresentando, em
seguida, o agente à autoridade policial competente. O que
não podiam fazer era, como o fizeram, em diligência, ir
até a casa dos pacientes, nela adentrar, prendendo-os e
apreendendo o entorpecente, pois, autorizados a tanto,
são os que possuem, no dizer de Guilherme de Souza Nucci,
'a
função
constitucional
de
garantia
a
segurança,
preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do
patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de
crimes, polícia federal, polícia rodoviária federal,
policiais
civis,
policiais
militares
e
corpos
de
bombeiros (art. 144, CF)' (Código de Processo Penal
Comentado, Ed. RT 2002, p. 459). A 'guarda municipal' não
foi
arrolada
no
citado
dispositivo
constitucional.
Portanto, ao tomarem conhecimento de que os pacientes
mantinham em depósito entorpecente para venda, deveriam
comunicar os fatos à autoridade competente, e não, agindo
como policiais, diligenciar no sentido de prendê-los, tal
como o fizeram” (HC 388542.3/5, 4a Câmara, Rel. Des.
Passos de Freitas, j. 06.02.02).
Relevante destacar o douto entendimento
esposado pelo ilustre Des. Eduardo Pereira Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júnior quando do julgamento da Apelação Criminal n.
993.07.124029-0, 8a Câmara Criminal “B” do TJSP, j.
30.05.2008 que, por extensiva interpretação, também
se adéqua ao caso em exame: “Na verdade, a questão foi
invertida, pois não houve a prisão em flagrante e depois
a busca pessoal com a apreensão da arma, mas, ao
contrário, primeiro houve a revista pessoal e apreensão
da arma e, posteriormente, a prisão em flagrante,
inclusive porque nenhum dos guardas municipais perseguia
o réu em razão de prática de ilícito, mas apenas
"desconfiaram" do mesmo e em razão de tal desconfiança
houve a busca pessoal com apreensão da arma na cintura
daquele, que, então, gerou a prisão em flagrante do
acusado por portar ilegalmente arma de fogo.
Dessa forma, patente que a própria prisão
em flagrante estava nula, já que decorrente de diligência
ilegal, qual seja, a busca pessoal no acusado por
autoridade incompetente, inclusive porque a prova obtida
por meio de revista pessoal realizada por guarda
municipal é ilegítima, por ausência de autorização legal,
contaminando tudo que dela derivou (TACRIM/SP - Apelação
Criminal n° 1.270.983-9 - Santos - 4a Turma rel. Des.
Marco Nahum - j. 18.09.2001)”.
Vejam-se ainda os seguintes julgados:
Apelação Criminal n. 993.08.042092-0, 1a Câmara
Criminal do TJSP, rel. Des. Márcio Bártoli, j.
09.02.2009; Apelação Criminal n. 01070364.3/0-0000
000, 8a Câmara Criminal “B” do TJSP, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vinícius de Toledo Piza Peluso, j. 15.02.2008.
A lição jurisprudencial e doutrinária
tem inteira aplicação ao caso em exame.
Se possível era aos guardas municipais,
como agentes auxiliares da polícia, efetuar a prisão
em flagrante pelo comércio de entorpecente, acaso
tivesse o réu sido encontrado comercializando drogas
no local, cessada estava aí sua função, hipótese essa
nem mesmo verificada nos autos. Não cabia a eles,
portanto, simplesmente abordar o réu e revistá-lo se
nenhum ato flagrancial foi visto. Caberia sim passar
a ocorrência para a polícia competente, ou seja, a
polícia judiciária, cessando sua participação.
Realizando atos de investigação, com
parada de transeuntes e revista pessoal, o que se
viu, a partir dessa iniciativa, é eivado de nulidade
por ausência de competência legal e funcional.
Diante desse quadro, mais não é preciso
dizer. A r. sentença condenatória, pelo crime de
tráfico e pelo suposto crime de corrupção ativa, não
subsiste e, por isso, a absolvição de Adriano é de
rigor.
Ante todo o exposto, e por este voto, dá-
se provimento ao recurso, absolvendo-se o apelante
por força do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este.
Newton Neves
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1501175-40.2019.8.26.0599
Comarca: Capivari
Apelante: Adriano Roberto Toaliari
Apelado: Ministério Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 23.067
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção
ativa. Acusado flagrado, no interior de
veículo automotor, na posse de 5 porções de
cocaína, com peso aproximado de 5g, e 19
porções de “crack”, pesando 23,5, além de
R$ 4.064,00 em espécie. Pleito defensivo
almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório documental e pericial corroborado
pelos
depoimentos
firmes
e
coerentes
prestados pelos guardas municipais, cuja
competência constitucional de atuação foi
respeitada no caso concreto. Condenação e
cálculo de pena mantidos. Réu reincidente.
Concurso material de crimes. Regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechado. Recurso defensivo improvido.
Em que pesem o respeito e a admiração que
tenho pelo ilustre relator sorteado, Desembargador Newton Neves,
divirjo de seu entendimento.
Pela sentença de fls. 262/268, proferida em
29 de janeiro de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fredison
Capeline, da 1a Vara Judicial da Comarca de Capivari, o réu
ADRIANO ROBERTO TOALIARI foi condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal, às
penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e pagamento de 594 dias-multa, calculados no piso legal. Ademais,
o corréu Carlos Alberto de Oliviera Filho foi absolvido da suposta
prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o réu Adriano interpôs recurso
de apelação, buscando a sua absolvição pela insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação
de sua conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a
aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado, a substituição da
reprimenda corporal por penas alternativas e a fixação do regime
prisional inicial aberto (fls. 307/318).
O recurso foi devidamente contrarrazoado
(fls. 321/323) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento ao apelo defensivo (fls. 384/394).
Apresentado seu voto, o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator entendeu pelo provimento do apelo defensivo para o fim de
absolver o réu, com base no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, sob o argumento de que a atividade inicial dos
guardas municipais teria sido inconstitucional, extrapolando a sua
competência, de modo a denotar a ilicitude da prisão do flagrante e,
por conseguinte, dos atos consequentes.
Data venia, entendo de forma diversa
apenas no tocante à atuação dos guardas municipais no caso
concreto, reputando que os agentes agiram em conformidade com
o direito.
Isso porque, conforme se denota dos autos,
os guardas municipais de Capivari/SP somente efetuaram a
abordagem do veículo conduzido pelo réu Adriano, no centro da
cidade, porque as placas do automóvel eram da cidade de
Pedreira/SP, algo pouco usual e que despertou a suspeita da
prática de ato ilícito, em consonância com a competência
constitucional dos guardas municipais de proteção da coletividade
municipal (CF, art. 144, § 8o).
Se não bastasse, a Lei no 13.022/2014, ao
regulamentar a atuação das guardas municipais, especificou a
função de “proteção municipal preventiva” (art. 2o e art. 5o, III), de
modo harmônico com a atividade dos agentes públicos no caso
concreto.
Nessa linha de raciocínio, não havendo falar
em ilicitude da atuação dos guardas municipais na espécie, também
não se vislumbra qualquer ilegalidade da respectiva prisão em
flagrante do réu, denotando a higidez da persecução penal ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinada.
Por consequência, feitas tais observações,
passa-se à análise do mérito da ação penal.
Segundo descreve a denúncia, no dia 1o de
agosto de 2019, por volta de 11h30, na Rua Pedro Stuchi, no 320,
na cidade de Capivari, o apelante Adriano e o corréu Carlos Alberto,
agindo em concurso, traziam consigo, para fins de tráfico, 5 porções
de cocaína, com peso aproximado de 5g, e 19 porções de “crack”,
pesando 23,5g (fl. 19
auto de exibição e apreensão), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, o apelante Adriano ofereceu
vantagem indevida (quantia de R$ 4.064) a funcionários públicos
para determiná-los a omitir ato de ofício, consistente em sua prisão
em flagrante.
Após o regular trâmite processual, conforme
já mencionado, o magistrado a quo houve por bem condenar
apenas o apelante Adriano, entendendo pela insuficiência do
acervo probatório no tocante à autoria do corréu Carlos Alberto, o
qual estava apenas como passageiro no veículo em questão.
A materialidade delitiva do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 1/4), boletim de ocorrência (fls. 5/11), auto de exibição
e apreensão das drogas e do dinheiro (18/20), laudo de
constatação de substâncias entorpecentes (fls. 43/45) e laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 125/128), bem como pela prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oral produzida nos autos, consoante se extrai da mídia digital
correspondente. Em juízo, as testemunhas guardas municipais, Marcos e Cyro, prestaram depoimentos em
conformidade com a descrição contida na denúncia. Realizavam
patrulhamento pelo centro da cidade de Capivari quando notaram a
presença de um veículo automotor conduzido pelo réu, com placas
da cidade de Pedreira/SP, fato que não era normal e gerou
suspeitas da prática de atividade ilícita. Em razão disso, decidiram
efetuar a abordagem, tendo os guardas encontrado, na revista
pessoal do acusado, a quantia de R$ 4.064,00. Indagado, Adriano
disse que o valor seria oriundo da venda de uma bicicleta. Um
passageiro identificado como Carlos Alberto Oliveira Filho também
foi revistado, tendo sido encontrado apenas o montante de R$
234,00 em sua carteira. Todavia, durante revista do veículo, no
console central entre os bancos dianteiros, os guardas encontraram
uma pochete de cor preta, no interior da qual havia 5 porções de
cocaína e 16 porções de “crack”, em papel alumínio, além de uma
pedra que aparentava ser “rack”, uma porção de erva na cor escura
e 11 comprimidos de cor azul. Questionados, os ocupantes do
veículo disseram que as drogas seriam para consumo próprio. Foi
dada voz de prisão em flagrante aos dois indivíduos, momento no
qual o acusado Adriano chamou os guardas e ofereceu a quantia
de R$ 4.064,00, que havia sido encontrada na abordagem, aos
agentes, a fim de que fossem liberados.
No interrogatório judicial, o apelante negou a
prática delitiva, admitindo apenas a posse das drogas, que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para consumo próprio. Disse que a balança apreendida era utilizada
para pesar e conferir os entorpecentes que comprava. Quanto ao
revólver, negou a propriedade e a posse do bem, pois pertenceria a
um amigo.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
A tese absolutória aventada pelo apelante
não
procede,
encontrando-se
a
condenação
devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, o apelante foi surpreendido por
guardas municipais, no interior de veículo automotor na via pública,
na posse de 5 porções de cocaína, com peso aproximado de 5g, e
19 porções individualizadas de “crack”, pesando 23,5g, além de
quantia vultosa em dinheiro.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
guardas municipais, os quais narraram os fatos de maneira
detalhada, em harmonia com o acervo probatório documental e
pericial, não suscitando dúvidas de que o acusado exercia o tráfico
ilícito de drogas, sobretudo diante da quantidade de entorpecentes
apreendidos, em porções embaladas de forma individual e própria
para o comércio, localizadas em plena via pública.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão do suporte da prova documental e pericial, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares
que flagraram o acusado cometendo o ilícito
penal constitui meio idôneo a amparar a
condenação, conforme já sedimentou esta
Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
De mais a mais, ao contrário do decidido
pelo relator sorteado, entendo não ser caso de desclassificação
para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de cocaína
e “crack” apreendida, indicam não ser o réu mero usuário de
drogas.
De outro lado, no que tange ao delito de
corrupção ativa, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante
prestaram depoimentos claros em juízo, afirmando ter o apelante,
durante a abordagem, oferecido a quantia de R$ 4.064,00, a fim de
que fosse solto.
Agindo dessa maneira, o apelante também
incidiu no tipo penal previsto no art. 333 do Código Penal, haja vista
a comprovada conduta de oferecer vantagem indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício,
consistente em sua prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico
ilícito de entorpecentes.
De
rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da respectiva reprimenda não
comporta alteração.
Na primeira fase, fica mantida a fixação das
básicas no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
(tráfico) e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (corrupção ativa),
levando em conta a ausência de maus antecedentes do réu.
Na segunda fase, diante da reincidência pelo
crime de estelionato (fl. 107), as reprimendas foram corretamente
exasperadas na fração de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa (tráfico) e 2 anos e 4 meses de reclusão
e 11 dias-multa (corrupção ativa).
Na terceira fase, em razão da referida
reincidência, não há falar em aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Diante do concurso material de crimes, já
que foram praticados em situações fáticas distintas, as penas
devem ser somadas, resultando na reprimenda definitiva de 8 anos
e 2 meses de reclusão e 594 dias-multa, calculados no piso legal.
Diante da quantidade de pena e da
reincidência do réu, o regime inicial prisional insta ser o fechado, na
esteira do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, conforme
anotado na sentença hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO
ROBERTO
TOALIARI, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
110C469D
11
19
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1179C99E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501175-40.2019.8.26.0599 e o código de confirmação da tabela acima.